Tribunal: STF
Processo: RHC 256698
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 961.213/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARALELAMENTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO”. (eDOC 50)



    O recorrente narra (eDOC 58) que, absolvido por sentença, foi condenado por acórdão de apelação pela prática do crime do art. 217-A, do Código Penal à reprimenda de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que restrições formais, como o princípio da unirrecorribilidade, não podem impedir a análise do conteúdo substancial da impetração, sob pena de frustrar a proteção constitucional à liberdade de ir e vir. (p. 5)



    Alega que o acórdão condenatório foi fundamentado com base em provas frágeis e versões contraditórias da suposta vítima, sem qualquer indício sólido de corroboração.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restabelecida a sentença absolutória ou, subsidiariamente, seja determinado ao STJ que julgue o mérito da impetração.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 78)



    É o relatório.



    Decido.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que não seria possível seu processamento conjuntamente ao recurso extraordinário (ainda na Justiça Estadual). (eDOC 52)



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório:



    “Em juízo, a vítima R. M. M. de J. prestou declarações detalhadas e emocionadas, confirmando a ocorrência do crime contra a sua dignidade sexual perpetrado pelo réu. Disse ter, atualmente, 23 anos de idade. Ao tempo dos fatos, contava com apenas 09 anos. Declarou que, no dia do ocorrido, durante o período noturno, encontrava-se na residência do réu, brincando com a filha dele. Em dado momento, começou a chover e o réu pediu para sua filha ir buscar as roupas no varal, que ficava na parte inferior do local onde instalada a pensão. Moravam em uma pensão (a declarante no andar inferior; o réu no andar superior). Quando a filha do réu saiu para buscar as roupas, a declarante permaneceu na residência dele, guardando os brinquedos. Ao terminar de guardar os brinquedos, a declarante se levantou, com o intuito de ir embora. Então, o réu, que estava bêbado, obstruiu a saída dela pela porta do imóvel, desabotoou a calça e colocou o pênis para fora. Ato contínuo, o réu segurou a declarante e passou a mão em sua vagina. Diante da conduta do réu, a declarante ficou assustada e, por um momento, paralisada. Sua única reação foi empurrar o réu e correr em direção à sua casa. Em um primeiro momento, a declarante nada contou para sua mãe, que ainda estava viva à época. Só conseguiu contar alguns dias depois. Estava com medo de contar, porque o ex-namorado da mãe era bravo. Quando contou, o ex-namorado da mãe brigou com o réu. Posteriormente, a mãe da declarante, que trabalhava no Tribunal de Justiça, prestou a notícia-crime. Sua mãe veio a falecer no curso da persecução penal. Embora os fatos tenham ocorrido há vários anos, lembra-se muito bem do que aconteceu. Lembra-se até de que, naquela data, a filha do réu estava comendo arroz com frango. Sempre se recordou. Nunca mais viu a filha do réu. O réu se mudou do local após os fatos. Indagada pela Promotora de Justiça sobre o impacto dos fatos na sua vida, disse: “Não sei nem o que dizer, né? Eu tenho muitas lembranças que não são muito legais. Não me deixam muito confortável em falar sobre isso, até porque eu tinha uma amizade com a E. (filha do réu). A gente brincava muito. Ela era minha única amiga ali na pensão. Além das lembranças do local onde eu morava, que não era um local muito agradável também. Não sei explicar, mas não é algo que me traz muitas lembranças boas. Me deixa muito insegura com muitas coisas, andar na rua, confiar nas outras pessoas, principalmente em homens”. A casa do réu era composta por dois cômodos (uma sala/quarto e uma cozinha). No momento dos fatos, a declarante e o réu estavam próximos da cozinha, em direção à porta de saída. O“empurrão” que a declarante deu no réu não teve qualquer consequência. O réu, simultaneamente, segurou e tocou a declarante. O réu a impediu de sair da casa dele. Não se recorda se o réu tocou em outra parte do seu corpo (além da vagina), nem se havia alguém por perto na pensão.



    Com efeito, as declarações judiciais da vítima são coesas e, sem embargo das alegações defensivas em contrarrazões, estão em consonância com relato anterior prestado perante a psicóloga do IMESC (fl. 199). Além disso, a narrativa da ofendida vai ao encontro de outros elementos de convicção. 



    Ouvida na fase investigativa, a genitora da vítima, T. M. da S. M., informou que a filha lhe confidenciou a ocorrência do abuso sexual e, pouco tempo depois, o réu se mudou do local (fls. 14/15).



    Por sua vez, a testemunha de acusação O. S. N., em sede judicial, disse ter tomado conhecimento do abuso sexual por meio da genitora da vítima, embora não haja presenciado os fatos. Confirmou que o réu morava na pensão e esclareceu que, quando ele bebia, criava confusões no local. Soube que o réu brigou com o ex-namorado da mãe da vítima.



    No laudo psicológico de fls. 198/200, a experta concluiu que ‘em relação ao suposto abuso sexual, a examinanda apresentou relato objetivo e detalhado, de acordo com o B.O. 357/2010 e com os Termos de Declarações. Durante a avaliação demonstrou constrangimento e desconforto. Não se notou eventual instrumentalização de sua vontade por terceiros’ (g. n.).



    Como se vê, o laudo psicológico apontou que a vítima apresentava sintomas típicos de quem sofre abuso sexual (“constrangimento e desconforto”) e que não foi constatada qualquer instrumentalização de sua vontade por terceiros. 



    Assistindo-se às declarações judiciais da vítima (mídia às fls. 411/412 “parte 3”), é possível verificar que, mesmo 14 anos após os fatos, ela ainda fica constrangida e chorosa ao narrar a conduta do réu, a qual cravou uma marca indelével na memória da ofendida, fazendo-a recordar, até mesmo, de detalhes esparsos do fatídico dia, a exemplo da comida que a filha do acusado jantava (arroz com frango).



    Não se identificam motivos para que a vítima faltasse coma verdade, imputando ao réu, de maneira leviana, um crime tão grave. Pelo contrário, disse a vítima que mantinha amizade com a filha do réu, sua única amiga na pensão. Outrossim, a alegação do réu de que a acusação foi maliciosamente inventada em decorrência de uma briga dele com o ex-padrasto da vítima não se mostra crível, uma vez que, decorridos vários anos desde o fato e já falecida a genitora da ofendida, esta continua a externar o mesmo relato.



    Ressalte-se, oportunamente, que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, pois tais delitos, muitas vezes, são cometidos clandestinamente e não deixam vestígios”. (eDOC 4, p. 8)



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. O que o recorrente busca é a absolvição mediante o amplo revolvimento do acervo fático-probatório, para o quê não se presta o remédio constitucional. Neste sentido, confiram-se o HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; o HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023; e o HC 241.179 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.6.2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PROCESSADA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. (...) IV – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para chegar-se a um decreto absolutório ou condenatório, conforme o caso, o que ainda não ocorreu. V – O Supremo Tribunal Federal já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). VI – Agravo regimental improvido”.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Intime-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente